Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-88.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702582-88.2018.8.07.0014 RECORRENTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDA: MARIA DEBORA FERREIRA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada. 2. Cinge-se a controvérsia a analisar os termos e consequências da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma celebrado entre as partes. 3. O contrato celebrado entre a autora e a ré não teve continuidade em virtude da condição financeira da consumidora, o que a impediu de financiar o imóvel. O aludido fato não acarreta vício no instrumento, ou falha imputável às rés/apelantes, motivo pelo qual a pretensão inicial está adstrita à resilição do contrato por iniciativa do promissário-comprador. 4. De acordo com o art. 408 do Código Civil, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora, estabelecendo o art. 413, do mesmo Código, que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 5. Diante da resilição contratual, a compradora deve arcar com o valor previamente estabelecido no contrato, a título de cláusula penal, para compensar as perdas e danos acarretados à vendedora. Todavia, a quantia a ser retida pela ré/vendedora não pode se traduzir em valor que coloque a autora/consumidora em excessiva desvantagem e proporcione o enriquecimento ilícito da ré, sendo abusiva (CDC, art. 51, IV), de modo que o percentual de 10%, arbitrado pelo Juízo a quo, é razoável e suficiente para indenizar a ré/apelante por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual imotivada, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o patrimônio da apelante e poderá ser novamente disponibilizado à venda. 6. Quanto às despesas condominiais, nota-se que não houve emissão na posse em benefício da autora, que não pôde arcar com as despesas condominiais inseridas no contrato. Uma vez efetuado o pagamento, deve a consumidora ser ressarcida, de forma simples. A retenção dos valores pagos, a título de taxa condominial, configuraria enriquecimento ilícito por parte das rés, ora apelantes. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 104 do Código Civil, sob o argumento de que a restituição dos valores pagos deve ocorrer conforme previsão contratual, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. Afirma que a rescisão do contrato ocorreu por interesse da recorrida. Defende ser cabível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJRJ. Pugna que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 104 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, na hipótese, diante da resilição, os autores devem arcar com o valor previamente estabelecido no contrato, a título de cláusula penal, para compensar as perdas e danos acarretados à vendedora, ora ré/apelante. Todavia, a quantia a ser retida pela ré/apelante não pode se traduzir em valor que coloque a autora/apelada em excessiva desvantagem e proporcione o enriquecimento indevido da primeira, o que configura abusividade (CDC, art. 51, IV), de modo que o percentual de 10%, arbitrado pelo Juízo a quo, é razoável e suficiente para indenizar a ré/apelante por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual imotivada, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o patrimônio da apelante e poderá ser novamente disponibilizado à venda (ID 57889783). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE VIOLOU AS SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 518/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO PELA EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DE 15% QUE SE COADUNA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Nos termos da Súmula n. 543 desta corte, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente co mprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 2. Hipótese em que o juízo de primeira instância determinou a devolução dos valores pagos pelo autor com retenção de 15% à ré. Sentença restabelecida. Não incidência, no caso dos autos, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.089.370/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023